Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001688-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), LUIS PABLO DE AMORIM GRASSI - CPF: 038.075.691-97 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRAFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - EXECUÇÃO DE PENA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - ILEGALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME, PACIENTE INTEGRADO À SOCIEDADE, DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO

EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 E DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DA ÚLTIMA PRISÃO - PEDIDO DE LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES INERENTES AO REGIME SEMIABERTO - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA - COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA PODE OCASIONAR A REGRESSÃO DE REGIME - PREMISSA DO STJ
-
DESCUMPRIMENTO APÓS ABSOLVIÇÃO/LIBERDADE EM OUTRA AÇÃO PENAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES - COMPARECIMENTO EM JUÍZO APÓS LIBERDADE - CERTIDÃO NÃO ELABORADA NA EXECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO SOBRE INTIMAÇÃO PARA RECOLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE PENA - INDICATIVO DE POSSÍVEL FALHA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO REGIME SEMIABERTO - ANÁLISE DE CADA SITUAÇÃO FÁTICA/JURÍDICA DEVE OBSERVAR
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTO DO TJMT - E
XPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO [EFETIVAMENTE CUMPRIDO] - FINALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR ALCANÇADA - RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - ORIENTAÇÃO DO STJ - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA - ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL-CTPS - EFETIVIDADE DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA DEMONSTRADA - TRABALHO DEVE SER PRESTIGIADO -
MEIO EFICAZ PARA O AJUSTAMENTO DO REEDUCANDO À SOCIEDADE - ACÓRDÃOS DO TJMT - RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO ADEQUADO E PROPORCIONAL

- DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME -
ÚLTIMA FALTA GRAVE - ENTENDIMENTO STJ - SÚMULA 534 DO STJ
-
JULGADO DO TJMT - DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRESERVADA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO.

O cometimento de falta grave [descumprimento das condições do regime semiaberto]
“durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC no 306.952/PR).

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015).

A expedição de mandado de prisão [efetivamente cumprido] afigura-se suficiente para restabelecer a execução da pena alcançado a finalidade da medida cautelar, especialmente em tempos de pandemia (Recomendação no 62/2020 do CNJ). (STJ, AgRg no HC 604.650/SC)

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

A “
pena não pode ser interpretada como vingança estatal, mas sim, como ato de socializar, a fim de se proporcionar e garantir o respeito e o retorno do indivíduo infrator ao convívio social e, simultaneamente, a segurança da coletividade em consonância com os preceitos constitucionais
” (TJMT, HC NU 0050315-30.2015.8.11.0000).

“Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave,

após

o

encarceramento,

que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para

a

progressão

de

regime

de

cumprimento

de pena, o qual se reinicia

a

partir

do cometimento dessa infração').”
(STJ, AgRg no HC no 441.553/ES)

“A ocorrência de falta grave [...] acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração [...].”
(TJMT,
AgExPe
NU 0008531-57.2017.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001688-65.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

PACIENTE(S): LUIS PABLO DE AMORIM GRASSI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIS PABLO DE AMORIM GRASSI contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (NU 0003394-38.2016.8.11.0045), que o regrediu para o regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas e corrupção de menor a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a regressão de regime imposta ao paciente seria ilegal,
“eis que não descumpriu nenhuma ordem da justiça, sempre esteve no mesmo endereço apontado por ele nos autos n. 4098-17.2017.811.0045, [...] e não houve qualquer comunicação para o comparecimento no fórum”
; 2) o paciente, desde 15.1.2018, não se envolveu em outros delitos, está
“totalmente integrado à sociedade e trabalhando com carteira assinada no mesmo emprego”
; 3)
“colocar mais uma pessoa no sistema prisional abarrotado”
seria desproporcional, em razão da pandemia de COVID-19; 4) a data-base para a progressão de regime deveria ser
“da prisão, ou seja, 13/12/2020”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente
“e, no momento da soltura, sejam informadas TODAS AS OBRIGAÇÕES DO REGIME SEMI-ABERTO, inclusive a colocação de monitoramento remoto eletrônico padrão”
(ID 75034951), com documentos (ID 75034954/ID 75034962).

O pedido liminar foi indeferido (ID 75429984).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 76372465).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Execução Penal - Paciente condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA, à pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado - Concedida a progressão regimental em 07.12.2016 - Impetração de habeas corpus sustentando que a decisão que expediu o mandado de prisão em desfavor do paciente e o regrediu ao regime fechado é inidônea e não possui justificativa plausível - Afirma que o paciente, desde 15.1.2018, não se envolveu em outros delitos, está ‘totalmente integrado à sociedade e trabalhando com carteira assinada no mesmo emprego’ - Alegações improcedentes - Regressão regimental ocorrida porque o paciente descumpriu as condições estabelecidas em audiência admonitória - Deixou de comparecer mensalmente em Juízo, não havendo certidão de comparecimento em pastas - Decisão que revogou o benefício da progressão de regime devidamente fundamentada - A LEP autoriza, de forma expressa, a regressão de regime, quando houver o cometimento de falta grave - Falta grave configurada - Inteligência dos arts. 50 e 118, I, da LEP - Constrangimento ilegal não caracterizado - Pela denegação da ordem.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 79272486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração

foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão proferida no dia 18.12.2019, contra a qual não consta a interposição de agravo à execução penal (SEEU
0003394-38.2016.8.11.0045
).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente.

Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão de regime (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000 – Relator: Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara Criminal – 20.9.2013).

Logo, admitiu-se o processamento excepcional desta impetração.

Dito isso, vejamos.

Em 10.12.2015, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Naviraí/MS progrediu o paciente ao regime semiaberto por entender que ele
“atingiu o lapso temporal necessário para concessão do benefício em 28/10/2015”
e apresentou bom comportamento carcerário,
“não havendo notícia de que tenha cometido falta grave ou ilícito penal nesse período”
(SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

Em 2.2.2016, autorizou
“a transferência da execução de pena”
para a Comarca de Lucas do Rio Verde (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

O Juízo da Execução Penal [4o Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde], em audiência admonitória realizada no dia 7.12.2016, estabeleceu as seguintes condições ao regime semiaberto:

“[...] Aberta a audiência, foram fixadas as seguintes condições do regime semiaberto ao recuperando Luis Pablo de Amorim Grasse:

1. Trabalhar durante o período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos;

2. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

3. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

4. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

5. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;

6. Comparecer em juízo, mensalmente, entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando;

7. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no item 7.36 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica.

Em seguida, o recuperando foi advertido das condições acima impostas e das regras pertinentes ao regime semiaberto, e ainda, que o não cumprimento do que foi estabelecido acarretará em regressão do regime de cumprimento de pena.

A instalação da tornozeleira eletrônica ocorreu nesta oportunidade, por meio de equipe do CDP de Lucas do Rio Verde/MT.

Recomendo ao recuperando o comparecimento no Conselho da Comunidade de Lucas do Rio Verde/MT, [...] para averiguação e indicação de trabalho remunerado e de acordo com sua aptidão nos termos da LEP, caso em que terá direito a remição de pena, mediante fiscalização e encaminhamento de planilha de trabalho a este Juízo por tal entidade. Ressalto que o trabalho exercido sem a fiscalização do Conselho da Comunidade não terá direito a remição.

[...]

A seguir, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., 1. Caso haja violação das condições acima descritas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.”
(Hugo José de Freitas, juiz de Direito - SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)

O paciente compareceu à Secretaria da 4a Criminal de Lucas de Rio Verde,
“para cumprir com as condições impostas pelo benefício”
, nos dias 14.12.2016, 19.1.2017, 14.2.2017, 22.3.2017, 18.4.2017 e 22.5.2017 (Sistema
Primus
Código 125836; SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

Em 25.5.2017, o paciente foi preso por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 140162). Em 11.1.2018, foi absolvido e colocado em liberdade na correspondente ação penal (Sistema
Primus
- Código 141166).

Em 16.1.2018, o oficial de Justiça Luiz Nachibal assim certificou:
“em cumprimento ao mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito da 4a vara desta Comarca extraído da Ação Penal autos n. 141166 (em plantão) em que Ministério Público move em face de LUIZ PABLO DE AMORIM GRASSI dirigi-me até o CDP desta cidade

no cumprimento do Alvará N. 09/2018

INTIMEI o AGENTE PRISIONAL Cecilia de Campos para retirar o preso da cela, conferir suas qualificações pessoais, bem como, verificar se não há motivo para que o acusado permaneça preso, assinado o referido alvará na data de 11 de janeiro de 2018, as 20h36min e na sequência colocou o preso em minha presença, onde coloquei em liberdade, pelo que assinou o referido alvará conforme sua assinatura no anverso do mandado”
(Sistema
Primus
- Código 141166/Comarca Lucas do Rio Verde).

Em 15.1.2018, o paciente compareceu à Secretaria da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
“para cumprir as condições impostas pelo benefício, bem como informou seu endereço na RUA FERNANDO PESSOA, 1542-S, BAIRRO PARQUE DAS ARARAS, LUCAS DO RIO VERDE-MT, seguindo cópia de comprovante de energia”
(Sistema
Primus
- Código 141166/Comarca Lucas do Rio Verde).

Em 21.1.2019, o Gestor da Secretaria da 4a Criminal de Lucas de Rio Verde [Anderson Rafael Tafernaberri Leite] certificou que o paciente
“DEIXOU de comparecer mensalmente neste Juízo, não havendo certidão de comparecimento em pastas”
(Sistema
Primus
Código 1285836; SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

Em 24.1.2019, o órgão do Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

A oficial de Justiça [Larissa Keythiany Oliveira Chaves] certificou que
“no dia 13.06.2019, por três vezes no período da manhã”
, compareceu ao endereço existente no mandado [rua Fernando Pessoa, no 1.542, bairro Parque das Araras, Lucas do Rio Verde/MT], porém não intimou o paciente, pois encontrou
“o imóvel fechado”
(SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

A audiência de justificação foi designada para o dia 13.6.2019, porém o paciente não compareceu ao ato por não ter sido intimado (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

O Juízo da Execução Penal o regrediu cautelarmente ao regime fechado nestes termos:

“[...] Pelo que consta dos autos o recuperando encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, entretanto descumpriu
a condição ‘6’
disposta no termo de audiência (fls. 215/2016), conforme documento constante na fl. 228.

Insta consignar ainda, que designada audiência de justificação antes da regressão cautelar, o recuperando não foi localizado no endereço constante nos autos e o recuperando continua descumprindo a condição ‘6’ do termo de audiência admonitória do regime semiaberto.

Logo, a regressão cautelar do regime prisional deve se impor.

ISSO POSTO, forte nos arts. 66, inc. III, letra ‘b’, e 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, determino que, em regressão cautelar, passe o condenado LUIS PAULO DE AMORIM GRASSE, a cumprir pena em regime fechado.

Com efeito, expeça-se o respectivo mandado de prisão do recuperando [...].”
(Hugo José de Freitas, juiz de Direito - SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)

O paciente foi preso em 14.12.2020 (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

Na audiência de justificação realizada no dia 18.12.2020, o juiz da Execução Penal ordenou a regressão definitiva do paciente ao regime fechado por entender que:

“[...] Das provas acostadas aos autos, ressai que o recuperando não cumpre as condições do regime semiaberto desde fevereiro de 2018, o que restou confirmado pelo recuperando na audiência de justificação.

Ademais, entendo que o recuperando não apresentou justificativa plausível ou não a demonstrou satisfatoriamente, máxime quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as condições estabelecidas no Código Penal, por ausência de estabelecimento penal adequado.

Assim, entendo que o recuperando incorreu em falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, inciso V [...]

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118, inciso I, segunda parte, c/c o artigo 50, inciso V, c/c artigo 39, inciso V, todos da Lei de Execução Penal, promovo a REGRESSÃO do recuperando Luis Pablo de Amorim Grasse, qualificado nos autos, para o regime fechado, fixando data-base o dia da última falta grave (Súmula no 534 do STJ), qual seja, 13/12/2020, vez que o recuperando foi preso em 14/12/2020, retomando o cumprimento da pena (mov. 5.2 - fls. 87/88) [...].”
(Hugo José de Freitas, juiz de Direito - SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)

Em 29.1.2021, indeferiu
“os pedidos de reconsideração formulados pelo recuperando Luis Pablo de Amorim Grassi, qualificado nos autos, mantendo a decisão que decretou a regressão de regime tal como lançada”
(SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão do paciente para o regime fechado no descumprimento [desde fevereiro de 2018] da condição imposta, qual seja o comparecimento mensal, em Juízo,
“entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando”
.

Essas obrigações foram estabelecidas em audiência admonitória, realizada em 7.12.2016, oportunidade em que o paciente estava acompanhado de defensor Público Diogo Madrid Horita e foi advertido das consequências de eventual descumprimento.

O cometimento de falta grave [descumprimento das condições do regime semiaberto]
“durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC no 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

Todavia, o paciente cumpriu a obrigação inerente ao regime semiaberto [comparecimento em Juízo] até a data de 22.5.2017 (Sistema
Primus
- Código 1285836).

Após 3 (três) dias [25.5.2017], foi preso provisoriamente em incidente processual por tráfico de drogas, oportunidade em que foi retirada a tornozeleira eletrônica (Sistema
Primus
- Código 140162), tendo sido absolvido em sentença proferida no dia 11.1.2018, com expedição do alvará de soltura (Sistema
Primus
- Código 141166).

Note-se que o Juízo da Execução Penal considerou o descumprimento da condição
“a partir de fevereiro de 2018”
, ou seja, após sua absolvição/liberdade naquela ação penal, em que permaneceu segregado por aproximadamente 9 (nove) meses.

Atente-se, ainda, que o paciente compareceu [em 15.1.2018] à Secretaria da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde [
“
para cumprir as condições impostas pelo benefício
, bem como informou seu endereço na RUA FERNANDO PESSOA, 1542-S, BAIRRO PARQUE DAS ARARAS, LUCAS DO RIO VERDE-MT, seguindo cópia do comprovante de energia”
], porém essa certidão foi elaborada na ação penal em que foi absolvido (Sistema
Primus
- Código 141166/Comarca Lucas do Rio Verde).

O comparecimento do paciente perante à Secretaria da 4a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde [em 15.1.2018] expressa sua boa-fé, obediência à lei penal e respeito ao sistema de Justiça.

Não bastasse, a certificação de cumprimento “das condições” em ação penal na qual fora absolvido e não no processo executivo, somada à inexistência de registro de que tenha sido intimado para recolocação da tornozeleira eletrônica e continuidade do cumprimento de pena constituem indicativo de possível falha no acompanhamento das obrigações do regime semiaberto.

Conforme pontuado pela Defesa, o paciente entendeu
“que estaria certo com seus deveres processuais já que não houve nenhuma imposição/informação de que deveria colocar Tornozeleira Eletrônica e com isto aguardaria o chamamento da Justiça para eventuais obrigações futuras e determinações”
(ID 75034951).

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

No caso, a expedição de mandado de prisão [efetivamente cumprido] afigura-se suficiente para restabelecer a execução da pena alcançado a finalidade da medida cautelar, especialmente em tempos de pandemia (Recomendação no 62/2020 do CNJ).

Segue-se orientação do c. STJ,
“in verbis”
:

“2. O condenado [...] descumpriu as condições do regime semiaberto a partir do de 2017. Não há razoabilidade em determinar a regressão cautelar anos depois do seu comportamento, em tempos de pandemia. A [...] expedição de mandado de prisão com apresentação do sentenciado em juízo é providência suficiente para restabelecer a execução e, em tempos de crise de saúde pública, revela-se mais consentânea com as iniciativas de desencarceramento recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça.”
(AgRg no HC 604.650/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.12.2020)

Noutra senda, o paciente comprovou exercer ocupação lícita como
“ajudante geral”
, na empresa S.M Prestadora de Serviços Ltda., desde 1o.6.2018, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS (ID 75034955), a demonstrar a efetividade da função ressocializadora da pena.

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Outrossim, a “
pena não pode ser interpretada como vingança estatal, mas sim, como ato de socializar, a fim de se proporcionar e garantir o respeito e o retorno do indivíduo infrator ao convívio social e, simultaneamente, a segurança da coletividade em consonância com os preceitos constitucionais
” (TJMT, HC NU 0050315-30.2015.8.11.0000 -Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal - 2.6.2015).

Nesse quadro, afigura-se adequado e proporcional o restabelecimento do regime semiaberto.

No tocante à data-base para progressão de regime, o Juízo da Execução Penal fixou o dia da
última falta grave,
“qual seja, 13/12/2020, vez que o recuperando foi preso em 14/12/2020”
.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão,
desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza

grave
,

após

o

encarceramento,

que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para

a

progressão

de

regime

de

cumprimento

de pena, o qual se reinicia

a

partir

do cometimento dessa infração').”
(AgRg no HC no 441.553/ES -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2019 - grifado)

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A ocorrência de falta grave [...] acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração [...].”
(
AgExPe
NU 0008531-57.2017.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Portanto, a data-base para a progressão de regime do paciente deve recair sobre a data da última infração disciplinar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para
restabelecer o regime semiaberto mediante condições a serem adequadas pelo Juízo da Execução, em audiência admonitória.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021